Tribunal: STF
Processo: HC 67573
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-08
Data de publicação: 1989-08-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO. DECISÃO BASEADA EM PROCESSO EIVADO DE
IRREGULARIDADES. CONDENAÇÃO INJUSTA. PROVAS COMPLEXAS.
TRANSFERENCIA DE PRISÃO.
INCABIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO  'HABEAS CORPUS', O EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS, SEQUER OFERECIDAS NOS AUTOS, PARA QUE SE
POSSA APURAR SE, DE FATO, OCORRERAM AS ALEGADAS IRREGULARIDADES
PROCESSUAIS NA AÇÃO A QUE RESPONDEU O PACIENTE. POR IGUAL, E PELAS
MESMAS RAZOES, INEXAMINAVEL A ALEGADA INJUSTIÇA  DA CONDENAÇÃO PELO
GRAVE CRIME DE QUE FOI ACUSADO O PACIENTE.
OUTROSSIM, NÃO COMPETE AO S.T.F. DECIDIR SOBRE QUESTÃO  REFERENTE A
TRANSFERENCIA DA PRISÃO DO PACIENTE, PELO QUE, A RESPEITO, DEVE
DIRIGIR-SE O IMPETRANTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO, EM PARTE, E DELE NÃO SE CONHECENDO NA
PARTE SUBSISTENTE.